Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III.) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a execução, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como INFOJUD, SISBAJUD e Central de Indisponibilidade – CNIB.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016478-83.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), JOCELI RODRIGUES - CPF: 276.079.680-91 (AGRAVADO), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (AGRAVANTE), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), JOCELI RODRIGUES - CPF: 276.079.680-91 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a execução, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como INFOJUD, SISBAJUD e Central de Indisponibilidade – CNIB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0000243-62.2014.8.11.0036, manejado em face de JOCELI RODRIGUES e sua esposa CELIA ISOLDE RODRIGUES, rejeitou o pedido de realização de pesquisa SISBAJUD, INFOJUD e envio de ofício à Central de Indisponibilidade – CNIB, sob a justificativa de que deveria aguardar a manifestação da segunda agravada, acerca do valor bloqueado anteriormente via SISBAJUD.

Para tanto, o agravante defende, em síntese, que o fato de estar pendente a regularização da representação da segunda agravada, não constitui óbice algum ao prosseguimento do feito executivo em face do Sr. Joceli, o qual tem advogado constituído nos autos de origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores em nome dos devedores, ora agravados.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em decorrência da dificuldade em receber o crédito exequendo, o credor formulou pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, SISBAJUD e envio de ofício à Central de Indisponibilidade – CNIB, o que por sua vez, foi indeferido.

Com efeito, é possível utilizar dos meios de busca de patrimônio dos devedores na forma almejada pela parte agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Há que se consentir nova pesquisa de numerário penhorável por meio do Sistema BACEN-JUD, notadamente se realizada diligências, sem êxito, para a satisfação do crédito. (AI 66585/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos executados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de origem e, assim, determinar a consulta de bens dos agravados pelo convênio SISBAJUD, INFOJUD e envio de ofício à Central de Indisponibilidade – CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023